Tribunal: TJDFT
Processo: 0707521-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: Direito processual Civil. Embargos de declaração. Rejulgamento. Acórdão anulado. STJ. Omissão. Recurso provido. Efeitos modificativos.
Caso em exame
1. Rejulgamento de embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao apelo por entender que não restou comprovada a devida comunicação e consequente anuência à modificação contratual por parte da empresa contratada.
Questão em discussão
2. Análise se deve-se modificar o mérito do recurso principal com base na omissão constatada pelo STJ sobre a (i) alteração no edital de credenciamento em período anterior à celebração do contrato e de (ii) obrigação da parte interessada em acompanhar todo o processo em andamento e, caso houvesse dúvidas de compreensão das normas editalícias, dirimi-las por meio de consulta à Comissão Permanente.
Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. O vício de omissão, para efeito de provimento dos aclaratórios, ocorre somente quando o julgado se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão.
5. Em rejulgamento dos embargos de declaração e reanálise dos pontos apresentados, verifica-se que a omissão reconhecida pelo STJ justifica a modificação do mérito da apelação no sentido de a ela negar provimento.
6. O contrato de credenciamento vincula-se às cláusulas e itens do edital, inclusive quanto às alterações promovidas por Erratas publicadas no Diário Oficial em data anterior à celebração da avença.
7. Cabe à parte interessada acompanhar todo o processo em andamento de credenciamento e, caso haja dúvidas de compreensão sobre as normas editalícias, dirimi-las por meio de consulta à Comissão Permanente.
Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido com efeitos modificativos para negar provimento à apelação.
_____
Dispositivo importante citado: CPC, art. 1.022;